Tribunal: TJDFT
Processo: 0704141-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSERÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, em razão da inserção indevida de gravame de alienação fiduciária sobre um veículo pertencente à parte autora, sem sua autorização expressa. A autora celebrou contrato de consignação do automóvel, sem, contudo, outorgar poderes para transferência do bem ou entregar o Certificado de Registro do Veículo (CRV/DUT). Apesar disso, a instituição financeira financiou a compra do veículo por terceiro, sem adotar as cautelas necessárias, resultando na restrição indevida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco deve ser responsabilizado pela inserção indevida do gravame de alienação fiduciária; e (ii) estabelecer se a falha na prestação do serviço configura dano moral indenizável e se o valor fixado na sentença deve ser mantido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços por defeitos na prestação dos serviços, salvo prova da inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
4. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e operações irregulares realizadas no âmbito de suas atividades. Assim, o banco deve reparar o dano causado à proprietária do veículo.
5. A inserção indevida de gravame em veículo de terceiro constitui afronta ao direito de propriedade e à segurança jurídica, além de gerar transtornos e dificuldades na livre disposição do bem, configurando dano moral indenizável.
6. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha, suas consequências e a capacidade econômica do agente causador do dano. O montante de R$ 6.000,00 arbitrado na sentença se revela adequado às particularidades do caso, não havendo justificativa para sua majoração ou redução.
7. A majoração ou redução do quantum indenizatório em sede recursal constitui medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada fixação excessiva ou irrisória do valor, o que não se verifica na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A instituição financeira responde objetivamente por danos causados ao consumidor em decorrência da inserção indevida de gravame de alienação fiduciária, nos termos do artigo 14 do CDC.
2. A falha na prestação do serviço bancário que resulta na restrição indevida de propriedade caracteriza dano moral indenizável.
3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo incabível sua majoração ou redução na ausência de flagrante desproporção.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 17; CF/1988, art. 5o, X; CC, art. 944; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, III, e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJDFT, Acórdão 1430344, Rel. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJE 23/06/2022; TJDFT, Acórdão 1635498, 0700954-93.2020.8.07.0014, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE 17/11/2022.